Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-51.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013863-51.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJANIRA GONCALINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 781.551.181-34 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como WALDEMAR ALVES DA SILVA (APELADO), JESUS VELANCIO DA SILVA - CPF: 103.456.471-49 (APELADO), IDINA SILVA DE ARAUJO BASTOS - CPF: 866.774.701-72 (APELADO), NEONILIO JOSE OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 126.775.901-15 (APELADO), ANA ANTONIA DE OLIVEIRA - CPF: 022.905.661-01 (APELADO), BENEDITA SOFIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 048.392.261-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS HERDEIROS DOS RÉUS FALECIDOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de adjudicação compulsória, diante da ausência de citação válida dos herdeiros dos réus falecidos e pela não identificação de seus endereços, com base nos arts. 313, § 2º, I, e 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é cabível a citação por edital dos herdeiros dos réus falecidos, tendo em vista a alegação de desconhecimento dos respectivos herdeiros e da impossibilidade de localização.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o exaurimento das diligências razoáveis para localizar os citandos, nos termos do art. 256 do CPC.

4. Constatou-se que a apelante não adotou diligências mínimas, como consultas a processos disponíveis nos sistemas judiciais que continham informações detalhadas sobre os herdeiros, incluindo endereços e contatos, revelando negligência na busca necessária.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a citação editalícia somente é cabível quando há comprovação de diligências exaustivas e infrutíferas para localizar os destinatários da citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por edital dos herdeiros em ação de adjudicação compulsória exige exaurimento de diligências mínimas e razoáveis de localização, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento dos herdeiros quando há meios disponíveis para essa identificação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, 232 e 256; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10411160086806001, Rel. Belizário de Lacerda, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DEJANIRA GONÇALINA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida contra

JESUS VELANCIO DA SILVA, IDINA SILVA DE ARAUJO BASTOS, NEONILIO JOSE OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS, ANA ANTONIA DE OLIVEIRA e BENEDITA SOFIA SILVA DE ARRUDA
que julgou extinto o processo
“em resolução do mérito, com fundamento no art. 313, § 2º, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, conforme fundamentação apresentada
. Ainda, condenou
“a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.”,
contudo, suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita deferida.

Explica a apelante que fundamentou pedido de citação editalícia dos herdeiros dos apelados por não saber quem são, quantos, ou seja, o paradeiro deles é totalmente desconhecido.

Defende que o pedido de citação por edital é totalmente cabível, de acordo com os artigos 231 e 232, ambos do CPC.

Assevera que: “
está claro que, ao se tentar a citação pessoal dos Apelados, que firmaram o contrato de compra e venda do imóvel, o Oficial de Justiça certificou pela impossibilidade ante o falecimento deles. Necessário mencionar, novamente, que a Apelante não sabe quem são e onde estão os herdeiros dos Apelados, o que inviabiliza a citação pessoal, sendo, a nosso ver, perfeitamente lícita o pedido para citação editalícia. A Apelante, à época da compra do imóvel onde reside até então, não perguntou aos Apelados sem tinham filhos, quantos eram e onde viviam.”.
E conclui:
“considerando que os eventuais herdeiros dos Apelados são desconhecidos, cabível, portanto, a citação do espólio por edital, conforme inteligência do art. 231, inciso I do Código de Processo Civil.”.

Requer a reforma da sentença, com retorno dos autos para citação por edital dos herdeiros dos apelados.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DEJANIRA GONÇALINA RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida contra

JESUS VELANCIO DA SILVA, IDINA SILVA DE ARAUJO BASTOS, NEONILIO JOSE OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS, ANA ANTONIA DE OLIVEIRA e BENEDITA SOFIA SILVA DE ARRUDA
que julgou extinto o processo “em resolução do mérito, com fundamento no art. 313, § 2º, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, conforme fundamentação apresentada. Ainda, condenou “a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.”, contudo, suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita deferida.

Pois bem.

A apelante arrolou no polo passivo da ação as seguintes partes: Espólio de Waldemar Alves da Silva, representados pelos irmãos: Jesus Velâncio da Silva, Idina Silva de Araújo Bastos e seu marido Neonílio José Otaviano de Araújo Bastos, Ana Antônia de Oliveira e Benedita Sofia Silva de Arruda.

Tentadas as citações, nos endereços conhecidos, restaram as seguintes informações:

i)

A Sra. Ana Antônia de Oliveira é falecida;

ii)

IDINA SILVA DE ARAUJO BASTOS E

NEONILDO JOSE OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS, mudaram de endereço.

iii)

Sr. Jesus Velâncio da Silva faleceu.

Foi concedido prazo à apelante para regularização do polo. Em seguida, restou indeferido o pedido de citação por edital, intimando-a a “
trazer aos autos identificação correta dos herdeiros dos requeridos falecidos Jesus Venâncio da silva e Ana Antonia de Oliveira para que sejam habilitados nos autos, devendo trazer também endereço atualizado e completo dos demais requeridos para o sucesso da citação. Prazo: 15 dias.”.

Novamente a apelante requereu a citação por edital, alegando que não conseguiu informações dos herdeiros.

Sucede que a citação por edital é medida excepcional, somente autorizada se preenchidos os requisitos previstos no artigo 256, do CPC, nas hipóteses em que: a)

desconhecido ou incerto o citando; b) é ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra; c) nos demais casos previstos em Lei (ações de usucapião, entre outras). Logo, a excepcionalidades dessa modalidade exige a presença inequívoca dos requisitos mencionados.

Resumindo, é necessário, segundo entendimento assente da jurisprudência pátria, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis de localização da parte, além da tentativa de citação pessoal e o seu consequente insucesso.

No caso, relativamente aos réus falecidos Jesus Velâncio da Silva e Ana Antônia de Oliveira faltou diligência da parte, nas mínimas buscas.

Isso porque bastava uma simples “olhada” no Pje 1ª. Instância, para se verificar que o herdeiro de Ana Antônia de Oliveira é Marionei Antônio Bastos, conforme se depreende do processo n. 100818-22.2018.8.11.0001, onde consta inclusive seu telefone: 65-99976-4470.

Já em relação a Jesus Velâncio da Silva não restam dúvidas quanto à falta de cuidado, posto que existe inventário (Invent 1021675-27.2022.8.11.0041) facilmente acessível, no qual constam os herdeiros e telefones.

Nesse cenário, no qual não foram providenciadas diligências mínimas e razoáveis para localização dos herdeiros, não bastando a declaração de que os desconhece, quando há elementos suficientes que demonstram a possibilidade das diligências.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A citação ou a intimação por edital são medidas excepcionais e devem ser utilizadas apenas em situações previstas em lei e desde que preenchidos seus requisitos. Ante seu caráter excepcional e ficto,
a citação por edital só se justifica quando sejam realizadas sem sucesso
diligências mínimas e razoáveis
na tentativa de localização do atual endereço do executado objetivando seu chamado pessoal a juízo.”
(TJ-MG - AI: 10411160086806001 Matozinhos, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 16/10/2018, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2018)

Acrescento ainda ao descuido, o fato de que à época do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça acrescentou informação de que Idina e Neonildo haviam se mudado para o Residencial José Carlos Guimarães e sequer a parte procurou informações no residencial, a respeito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024